Tribunal: TJSP
Processo: 2249401-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Etapa de cumprimento do julgado. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos. Propositura de ação própria e corriqueira no curso do exercício da respectiva atividade. Despesas processuais pouco expressivas. Ausência de miserabilidade, descartando a concessão do favor legal. Quadro evidenciando,

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Etapa de cumprimento do julgado. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos. Propositura de ação própria e corriqueira no curso do exercício da respectiva atividade. Despesas processuais pouco expressivas. Ausência de miserabilidade, descartando a concessão do favor legal. Quadro evidenciando, sim, momentânea dificuldade financeira, a justificar o diferimento no recolhimento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual 11.608/03.

Deram parcial provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000146423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249401-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é
agravada MÁRCIA ANTONELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo, por maioria de votos. Declarará voto o 3o Juiz.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2249401-86.2019.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: PIRACICABA 5a Vara Cível
Agravante: INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA
Agravada: MÁRCIA ANTONELLI (por curador especial)
MM. Juíza de primeiro grau: Miriana Maria Melhado Lima Maciel
Voto no 34.000
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação
monitória. Etapa de cumprimento do julgado. Gratuidade da
justiça. Pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos. Propositura
de ação própria e corriqueira no curso do exercício da respectiva
atividade. Despesas processuais pouco expressivas. Ausência de
miserabilidade, descartando a concessão do favor legal. Quadro
evidenciando, sim, momentânea dificuldade financeira, a justificar
o diferimento no recolhimento da taxa judiciária, nos termos da Lei
Estadual 11.608/03.
Deram parcial provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em processo de ação monitória, ora na etapa de
cumprimento do julgado, demanda proposta por INSTITUTO EDUCACIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, exequente/agravante, em face de
MÁRCIA ANTONELLI, executada/agravada.
O MM. Juiz de primeiro grau indeferiu requerimento
formulado pelo exequente, voltado à concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça e/ou diferimento no recolhimento das despesas do processo, nos termos
da Lei Estadual 11.608/03. O indeferimento se fundou no fato de a agravante ser
uma universidade que conta com “diversos campi”, cursos de graduação e pós-
graduação, milhares de alunos matriculados, e porque em inúmeras outras
demandas ter existido o recolhimento das despesas do processo, isso indicando
ter o agravante condições de suportar as despesas do processo (fls. 72/73 dos
autos do processo).

Como fundamentos do pedido de reforma, diz o
agravante, em síntese, que as entidades de direito privado sem fins lucrativos
fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, consoante os precedentes
jurisprudenciais que invoca. Diz, mais, que os balanços contábeis apresentados
com a petição deste agravo demonstram que a instituição de ensino agravante
enfrenta dificuldades financeiras desde o ano de 2015. Alega que a crise
econômica que assola o país fez aumentar o número de inadimplentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicando ainda mais a situação financeira da agravante, haja vista o déficit
da ordem de cerca de dezenove milhões de reais verificado no ano de 2018.
2. Deferido o requerimento de atribuição de efeito
suspensivo (fl. 129), respondeu a agravada (fls. 135/140).
3. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
4. Em tema de concessão da gratuidade da justiça a
pessoas jurídicas, este relator adota o entendimento explicitado em julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça de cujo corpo se destaca o trecho seguinte:
“A pessoa jurídica requer uma bipartição, ou seja, se
a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc), o
procedimento se equipara ao da pessoa física. Com
relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a
sistemática é diversa, pois o 'onus probandi' é da
autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça
gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde que as mesmas comprovem, de modo
satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os
encargos processuais, sem comprometer a existência
da entidade. A comprovação da miserabilidade
jurídica pode ser feita por documentos públicos ou
particulares, desde que os mesmos retratem a
precária saúde financeira da entidade, de maneira
contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração
de imposto de renda; b) livros contábeis registrados
na junta comercial; c) balanços aprovados pela
Assembléia, ou subscritos pelos Diretores, etc" (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 388.045-RS, rel. Min.
Gilson Dipp, j. 1.8.03, rejeitaram os embs., v.u., DJU
22.9.03, p. 252).
Aliás, a questão está sedimentada na jurisprudência,
haja vista a recente Súmula 481 do STJ, com o seguinte enunciado: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
O Código de Processo Civil de 2015 consagra tal
orientação, ao dispor que a presunção de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos apenas favorece a pessoa natural (art. 99, §3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, muito embora o agravante se
declare entidade sem fins lucrativos, destinada a atividade filantrópica, cabe ter
em consideração que a demanda em análise, voltada à cobrança de
mensalidades escolares, é própria e corriqueira na atividade realizada pelo
exequente/recorrente, atividade essa de natureza empresarial.
Por outra parte, o agravante formulou tal pedido
apenas na etapa de cumprimento do julgado e, assim, não terá grandes
despesas com o processo.
Pese o exposto, evidenciado está que o agravante
enfrenta momento de dificuldade financeira, haja vista as restrições financeiras
e o déficit apontado nos balanços contábeis aqui copiados a fls. 11 e seguintes.

Assim, ao recurso será dado parcial provimento,
para, acolhendo o pedido subsidiário, conceder ao agravante o benefício do
diferimento no recolhimento das despesas do processo, nos termos do art. 5° da
Lei Estadual 11.608/03.
Para tal fim, meu voto dá provimento parcial ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2249401-86.2019.8.26.0000
Voto n. 20.171
Comarca:
Piracicaba (5a Vara Cível)
Agravante:
Instituto
Educacional
Piracicabano
da
Igreja
Metodista
Agravada:
Márcia Antonelli (por curador especial)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO EM PARTE
Ouso divergir em parte da douta maioria, pois
entendo não ser possível a concessão ao agravante do benefício de
diferimento no recolhimento das despesas do processo.
Com efeito, o artigo 5o da Lei Estadual n. 11.608/2003
prevê que “o recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do
seu recolhimento, ainda que parcial: I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos; II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros; III - na declaratória incidental; IV - nos
embargos à execução”.
No caso concreto, no meu sentir, além de não comprovada
“a momentânea impossibilidade financeira" do agravante, nenhuma das taxativas
hipóteses previstas no transcrito dispositivo legal está configurada no caso em
exame (ação monitória em face de inadimplemento de dívida contraída em
contrato estudantil, ora em fase de cumprimento de sentença).
Corroborando o expendido, invocam-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL Apelação Ausência de recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de preparo - Indeferimento da gratuidade da justiça em primeiro
grau e inexistência de pleito na petição de interposição ou
razões recursais - Determinação de recolhimento em dobro não
atendida Pedido de diferimento das custas para o final -
Momentânea impossibilidade financeira não comprovada -
Requisitos objetivo e subjetivo exigidos no art. 5° da Lei Estadual
n° 11.608/03 não preenchidos Indeferimento do benefício
Deserção decretada Recurso não conhecido. (20a Câmara de
Direito Privado
Apelação n. 1011021-20.2018.8.26.0100

Relator Correia Lima
Acórdão de 11 de março de 2019,
publicado no DJE de 21 de março de 2019, sem grifo no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Execução
de Título Extrajudicial Pessoa jurídica Antes de indeferir a
justiça gratuita, necessário oportunizar-se à agravante a
comprovação da alegada hipossuficiência Inteligência do art.
99, §2o, do NCPC - Recurso provido em parte. Diferimento do
pagamento de custas para o final do processo - Decisão
agravada que a indeferiu Ação que não se insere dentre
aquelas enumeradas no art. art. 5o da Lei no 11.608/03 Rol
taxativo - Precedentes Recurso negado. Recurso provido em
parte. (13a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n.
2229421-90.2018.8.26.0000
Relator Francisco Giaquinto

Acórdão de 11 de janeiro de 2019, publicado no DJE de 24 de
janeiro de 2019, sem grifo no original).
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu os benefícios da
gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo,
sob pena de deserção. Pessoa jurídica. Documentos colacionados
aos autos que não comprovam a alegada precariedade da
situação financeira. Logo, não faz jus à benesse ou ao
parcelamento. Diferimento para final admissível apenas em
relação às hipóteses expressamente elencadas nos incisos do art.
5o da Lei no 11.608/03. Ausência de novas razões a ensejar a
reforma da decisão. Recurso a que se nega provimento. (7a
Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
Interno
n.
1027917-83.2014.8.26.0002/50000 Relator José Rubens Queiroz
Gomes Acórdão de 8 de fevereiro de 2019, publicado no DJE de
13 de fevereiro de 2019, sem grifo no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão
recorrida que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Hipossuficiência do espólio não configurada. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsão legal para o diferimento. Demanda que não está
abrangida pelo rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual
11.608/2003. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com
determinação. (6a Câmara de Direito Privado
Agravo de
Instrumento n. 2244144-17.2018.8.26.0000 Relatora Ana Maria
Baldy Acórdão de 25 de fevereiro de 2019, publicado no DJE de
1o de março de 2019, sem grifo no original).
Diante do exposto, acompanho o voto do eminente relator
no que tange à manutenção do indeferimento da justiça gratuita ao agravante,
porém dele me aparto quanto à concessão do diferimento do recolhimento
das custas processuais.
MOURÃO NETO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
FFB4EBC
8
10
Declarações de
Votos
SAMUEL FRANCISCO MOURAO NETO
10281552
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2249401-86.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.